Tribunal: TJDFT
Processo: 0748356-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DA COMARCA DE JANUÁRIA/MG. PACIENTE RECOLHIDO NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PELO JUÍZO DA VEP/DF. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MINEIRA PARA APRECIAR IRRESIGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Se o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal adotou todas as providências necessárias ao recambiamento do paciente, não há falar em desídia da referida autoridade.
2. In casu, o paciente não possui processo de execução penal em trâmite na Vara de Execuções Penais e encontra-se preso por força do mandado de prisão preventiva oriundo da comarca de Januária/MG, aguardando a efetivação do seu recambiamento, providência que compete às autoridades do estado de Minas Gerais.
3. Eventual irresignação quanto a manutenção da preventiva – inclusive com a análise das alegadas condições pessoais favoráveis do paciente - e da demora no recambiamento deverá ser dirigida à justiça de Minas Gerais, unidade da federação onde tramita o processo de origem.
4. Ordem denegada.